Tribunal: STF
Processo: ARE 1553567
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Crime de responsabilidade de prefeito. Recursos extraordinários manejados contra decisão monocrática. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. Negativa pelo MP de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Interferência judicial inviável. Negativa de seguimento. 



    DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão que, com fundamento na Súmula 281/STF, inadmitiu os recursos extraordinários apresentados por C.C.V.M.C., P.R.F.M. e J.F.B.D., por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Na minuta do recurso extraordinário de C.C.V.M.C., P.R.F.M., alega-se violação “direta aos arts. 1º, III; 5º, caput, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal, que garantem o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena”. 



    No recurso de J.F.B.D., sustenta-se “violação aos artigos 1º, III; 5º, LIV, LV, XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não comportam conhecimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que não foram esgotados os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Verifico não exauridos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, manejados recursos extraordinários contra decisões monocráticas do Relator que, conheceu “do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhes provimento”.



    Aplicável, na hipótese, o enunciado da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade por ausência de esgotamento de vias recursais nas instâncias ordinárias. 2. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisito para admissão do recurso extraordinário, uma vez que a parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada, e se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias para a admissão do recurso extraordinário, considerando a não interposição de recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A petição do agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. 5. Incide, no caso, a Súmula 281 do STF, pois não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, tendo a parte recorrente deixado de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1567108 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-11-2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 281 E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 281 e 283 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Os agravantes não impugnaram integralmente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso, apto, por si só, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 4. O recurso Extraordinário somente é cabível contra decisões de única ou última instância, conforme o art. 102, III, da Constituição Federal. Assim, é inadmissível a interposição de Recurso Extraordinário contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça sem o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”). IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC, art. 1.021, §4º; RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 563.505-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 04/11/2005; STF, RE 355.497-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 25/04/2003; STF, ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/04/2020; STF, ARE 773.889-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 12/12/2013.



    (ARE 1571922 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-11-2025)



    De outro lado, quanto aos pedidos de encaminhamento dos autos para a análise da viabilidade de ANPP, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Verifica-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo, apresentou manifestação no sentido de que não se mostra possível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos seguintes termos (Doc. 442):



    “O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu os recursos extraordinários interpostos pelas defesas dos agravantes contra as decisões monocráticas proferidas por membro do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, em face do que dispõe a Súmula n. 281 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada". 



    Inconformados, os recorrentes interpuseram agravo em recurso extraordinário, pleiteando, preliminarmente, seja analisada a viabilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal.



    Ocorre que o mesmo pleito, pela análise da viabilidade de ANPP, foi objeto da Reclamação nº 85.073/SP proposta por J.F.B.D. . Em decisão monocrática, foi negado seguimento à reclamação, mas foi concedido habeas corpus de ofício, determinando-se a avaliação, pelo Promotor de Justiça natural, do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    O Ministério Público, por seu promotor natural, não ofereceu proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente J.F.B.D. pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos. 



    Em cumprimento da determinação do E. Ministro Relator e diante da recusa do membro ministerial, o Magistrado em primeiro grau reconheceu o efeito extensivo da referida ordem aos demais corréus e determinou a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, com fundamento no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    Conforme manifestação ora anexada, o Procurador-Geral de Justiça manteve a recusa de oferta do acordo de não persecução penal a todos os réus, por considerar que a elaboração do pretendido acordo não atende aos critérios de necessidade e suficiência para repressão e prevenção do crime. 



    Assim, havendo recusa fundamentada nos autos pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, não se mostra possível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal nestes autos de Agravo em Recurso Extraordinário”



    Na mesma linha, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, por meio de manifestação do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, nos seguintes termos (Doc. 444 - Grifos no original):



    “Acordo de Não Persecução Penal - ANPP: 



    A matéria foi afetada ao Plenário no HC nº 185.913/DF, pelo Ministro Gilmar Mendes, para análise da possibilidade de se oferecer acordo de não persecução penal em feitos que se encontravam em andamento quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019; a natureza jurídica da norma inserida no art. 28-A do Código de Processo Penal; o cabimento da aplicação retroativa do dispositivo em benefício do imputado; a viabilidade de acioná-lo quando o imputado não houver confessado anteriormente, durante a investigação ou a ação penal. Em julgamento realizado em 18/9/2024, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese:



    (...)



    No caso dos autos, os Recorrentes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967. 



    A ação transitou em julgado em 15 de setembro de 2025, fl. 7839. O Ministério Público do Estado de São Paulo argumentou, inclusive em Agravo Regimental interposto na Reclamação nº 85.073/SP, que o pedido posterior ao trânsito em julgado impede a aplicação retroativa do instituto consensual, à vista do decidido pelo STF no HC nº 185.913.



    Incabível, portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    Ainda que assim não fosse, a fixação da pena em montante superior a 4 anos, a partir de análise judicial realizada pelo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou a natureza e a gravidade do crime, impede o oferecimento do ANPP, porque demonstra a ausência de preenchimento do requisito subjetivo para o acordo, no que diz respeito à suficiência para reprovação e prevenção do crime. 



    Confira-se a fundamentação do Tribunal de origem na fixação da dosimetria, fls. 6614/6615: 



    Na primeira fase (CP, art. 59, caput), merece ser relevada a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta dos réus, porquanto os crimes foram praticados num contexto de apadrinhamento, a fim de atender a interesses pessoais para manutenção de patrimônio político, assim, com bem maior afronta à moralidade e seriedade administrativa. Além disso, devem ser consideradas as mais graves consequências dos crimes, ante o expressivo prejuízo causado ao Erário, qual seja, R$ 75.600,00, e, assim igualmente, porque não é excessivo acentuar que delitos como esses são uns dos mais odiosos, porquanto também se posicionam como vetor, ainda que oblíquo, de toda a criminalidade; especificamente, os delitos que atingem o Erário fazem com que escolas deixem de ser construídas ou bem aparelhadas, hospitais deixem de ser efetivamente implementados, soldados deixem de ser postos na rua e inúmeros jovens não tenham outras expectativas de vida, a não ser o exemplo de que apenas o crime é seu único meio de ascensão social e financeira, bem como que os cidadãos não vejam outra alternativa de justiça social, a não ser tombarem na marginalidade, equivocando-se na arbitrariedade das próprias mãos, enfim, que o Brasil, apesar de toda a sua grandeza, esteja neste sabido estado de depauperação, sobretudo, moral e econômica.[grifo nosso] 



    Assim, o Tribunal a quo consignou a culpabilidade exacerbada no cometimento do crime, ainda considerando que o delito foi praticado por no mínimo 14 vezes. A concessão de medidas despenalizadoras, em um contexto de crimes contra o Erário em uma pequena cidade (Bocaina, com pouco mais de 11 mil habitantes), transmitiria à população grande sensação de impunidade. 



    O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo manteve a recusa de oferta do acordo, por considerar que a elaboração do pretendido acordo não atende aos critérios de necessidade e suficiência para repressão e prevenção do crime, uma vez que João Francisco, na qualidade de Prefeito de Bocaina, agiu para beneficiar empresa de amigos/apoiadores políticos mediante fraude em licitação. 



    Apesar de ser tecnicamente primário à época dos fatos, há elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. João Francisco foi denunciado em outro processo (nº 0000139-60.2016.8.26.0302) e condenado em primeira instância em outro (nº 3007041-80.2013.8.26.0302). Além disso, ele responde a inúmeras ações de improbidade administrativa, conforme mencionado pelo Ministério Público estadual, fls. 3782. 



    Como bem destacado pelo Ministro Rogério Schietti, ao analisar o recurso especial, fl. 7036: 



    ‘Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o Tribunal de origem, ao relacionar o grau de censurabilidade da conduta do agente e à reprovação social que o crime e seu autor merecem, demonstrou fundamentos que resultam na maior reprovabilidade da conduta ante o grave dano provocado à coletividade, visto que "os crimes foram praticados num contexto de apadrinhamento, a fim de atender a interesses pessoais para manutenção de patrimônio político, assim, com bem maior afronta à moralidade e seriedade administrativa" (fl. 2.743).’



      Verifica-se, assim, que o Acordo de Não Persecução Penal no presente caso não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tendo em vista a gravidade do crime praticado e de suas consequências. 



    III. Diante do exposto, o Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento dos agravos, ao tempo em que deixa de oferecer acordo de não persecução penal para os Recorrentes, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação, e porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime, previsto no caput do art. 28-A do CPP. ”



    Nesse contexto, observa-se que o Ministério Público, ao deixar de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apresentou fundamentação idônea e compatível com os critérios estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, expondo de forma clara as razões jurídicas para a negativa, razão pela qual nada há que prover nos presentes recursos.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu e que os fundamentos apresentados pelo Ministério Público (Estadual e Federal) para a negativa do acordo foram devidamente motivados, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não se justifica a interferência do Poder Judiciário.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente